Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
I – Demonstrado que o agravado-exequente integra os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 17/11/1959 e que era filiado ao Sindireta ao tempo da propositura da ação coletiva, ele está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
II -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo.
III – Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
IV – A execução coletiva postulada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32.
V – No processo não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão exarada no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito.
VI – O pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedida da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados.
VII – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravado-exequente vigentes à época da lesão, observados os reajustes mês a mês.
VIII – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.